Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713958-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDO: RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA, JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO Certifique-se o transcurso do lapso temporal para impugnar a decisão de ID 24961859. Após, sem manifestação, remeta-se o recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 24961859. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010